Tribunal: TJMT
Processo: 0003160-97.2017.8.11.0020
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003160-97.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ALZIRA MARCOLINO DE CARVALHO - CPF: 761.225.571-53 (APELADO), ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO), NILDA NERES (APELANTE), APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO), VITOR MUSA GONCALVES - CPF: 716.385.981-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – INTERDITO PROIBITÓRIO – DEFESA COM BASE EM DOMÍNIO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORA QUE DEFENDE SUA POSSE – NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 487 DO STF – POSSE DEMONSTRADA EM INSPEÇÃO JUDICIAL – PERÍCIA PARA SE AFERIR LOCALIZAÇÃO DE MATRÍCULA – DESNECESSIDADE – DOMÍNIO A SER AFERIDO EM AÇÃO PRÓPRIA – PROVA TESTEMUNHAL INÚTIL – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não se aplica a Súmula 487 do STF ao caso concreto, pois a autora ajuizou a demanda com base em sua posse, e não no domínio, alegado pela requerida em defesa.

2- Posse demonstrada por inspeção judicial, bem como o perigo de ser molestada, pela abertura de muro que dá acesso ao quintal da parte autora.

3- Prova pericial desnecessária, pois sua pretensão é de localizar matrícula, o que deve ser aferido em ação apropriada.

4- A prova testemunhal não é necessária, tendo em vista que os requisitos para a demanda já foram suficientemente demonstrados, tal como a total ausência de posse pela requerida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020